Tribunal: TJMT
Processo: 1018409-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018409-26.2020.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELI NUNES CABRAL - CPF: 787.354.839-20 (APELANTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ELI NUNES CABRAL - CPF: 787.354.839-20 (APELADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), JAIANE FERNANDA DA SILVA - CPF: 019.690.251-74 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ELI NUNES CABRAL em face de acórdão que, ao julgar apelações interpostas na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário no 1018409-26.2020.8.11.0001, negou provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO e do DETRAN/MT, e deu parcial provimento ao recurso do autor, determinando a restituição proporcional do IPVA e licenciamento de 2020, mantendo a condenação dos requeridos ao pagamento integral dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à eventual necessidade de majoração dos honorários advocatícios com base em critérios de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão dos honorários advocatícios, ao manter a condenação dos requeridos ao pagamento integral do percentual fixado na sentença, com base na sucumbência mínima do autor, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

4.

A pretensão do embargante se limita a rediscutir matéria já decidida, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

5.

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, não se prestando os embargos para reanálise do mérito da decisão.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de questões já enfrentadas e decididas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

2.

A análise dos honorários advocatícios, quando já enfrentada e fundamentada no acórdão, não pode ser objeto de reexame por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 8o e 86, parágrafo único; art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Emb. Decl. Cível no 0007504-48.2012.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 24.01.2024, 2a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELI NUNES CABRAL contra o acórdão de ID 266995783, proferido no recurso de apelação cível no 1018409-26.2020.8.11.0001.

O embargante alega que houve omissão no julgado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que a decisão embargada, embora tenha mantido a condenação dos embargados ao pagamento integral dos honorários, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não analisou a necessidade de sua majoração com base nos critérios de equidade.

Aduz que o valor atribuído à causa foi de apenas R$ 1.000,00 e que, diante da complexidade da demanda e do volume de trabalho exigido, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre tal quantia revela-se desproporcional, ferindo o disposto no artigo 85, § 2o e § 8o, do CPC.

Afirma que, conforme jurisprudência consolidada, é cabível a majoração dos honorários em casos nos quais o valor da causa não reflete a complexidade da demanda ou o esforço despendido pela parte vencedora. Argumenta que a ausência de manifestação sobre esse aspecto configura omissão relevante no voto embargado.

Ao fim, requer seja reconhecida a omissão apontada, com a consequente complementação do voto, a fim de que seja aplicado o critério da equidade na fixação dos honorários sucumbenciais, estabelecendo-se valor justo e proporcional à atuação do advogado do embargante.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Ressai do processo que o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido do autor/embargante, formulado na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário no 1018409-26.2020.8.11.0001, para determinar o cancelamento das CDA's no 20181098112 e 20191878392 e a baixa do IPVA relativo aos fatos geradores de 2018 e 2019, com fundamento na ausência de posse do veículo pelo autor no período de apreensão.

Ainda, condenou os requeridos/embargados ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o proveito econômico obtido
, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC.

Referida sentença desafiou recursos de apelação interpostos pelos requeridos e pelo autor.

O recurso dos requeridos foi desprovido, enquanto o recurso do autor foi provido em parte. Eis o dispositivo do voto condutor do acórdão embargado:

“Ante o exposto:

a)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN/MT; e

b)

DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso interposto por ELI NUNES CABRAL, reformando parcialmente a sentença recorrida, apenas para determinar aos requeridos/apelados que restituam a quantia de R$206,83, correspondente a 4/12 avos do valor do IPVA e licenciamento do ano de 2020, pago pelo autor (R$620,50 – conforme comprovante juntado no ID 44605078). Referida quantia deverá ser acrescida de correção monetária desde o pagamento indevido, e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, devendo ser observados os índices utilizados na cobrança do tributo pago, caso em que, não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, conforme foi estabelecido pelo STJ, no julgamento do Tema 905.
Ainda, mantenho a condenação dos requeridos ao pagamento integral dos honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC).
”
(Destaquei)

Nas razões dos embargos de declaração, o autor/embargante alega que o acórdão foi omisso em relação aos honorários advocatícios, pois não foi analisada a necessidade de sua majoração com base nos critérios de equidade; e que os honorários na sentença foram fixados com base em percentual incidente sobre o valor da causa, o que se revela desproporcional, ferindo o disposto no artigo 85, § 2o e § 8o, do CPC.

Vê-se, pois, que
o propósito do embargante é reexaminar a questão já apreciada no acórdão embargado,
referente aos honorários advocatícios,
cujo percentual de 10% sobre o proveito econômico foi mantido
.

Logo, devem ser rejeitados os presentes embargos de declaração, visto que não têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0007504-48.2012.8.11.0004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 24/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)”

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025